Tribunal: TJDFT
Processo: 0001071-96.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001071-96.2018.8.07.0014 RECORRENTE: DIOGO TEIXEIRA LEITE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e contra vítima maior de 60 anos. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Palavra da vítima. Dosimetria. MAUS ANTECEDENTES. Período depurador de 5 anos. INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA READEQUADO. réu primário com maus antecedentes. RECURSO parcialmente PROVIDO. 1. O depoimento da vítima, respaldado pelo depoimento das demais testemunhas, é firme e suficiente para comprovar que o réu e o comparsa não identificado subtraíram pertences da vítima mediante violência e grave ameaça em via pública, o que torna inviável a absolvição por insuficiência probatória e o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal é adequado para a configuração da agravante da reincidência, mas não se mostra aplicável para afastar a caracterização dos maus antecedentes. 3. A valoração negativa de uma circunstância judicial ao réu primário, aliada ao quantitativo de pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, não justifica a imposição do regime fechado, devendo ser fixado o regime semiaberto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, ao argumento de que os registros antigos (mais de cinco anos) não podem ser considerados como maus antecedentes na primeira fase de dosimetria da pena. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, asseverando ter ocorrido violação ao princípio da presunção de inocência, afirmando que condenações transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos não podem ser contempladas como maus antecedentes na primeira etapa de ponderação da reprimenda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Quanto ao pleito de afastamento da valoração negativa dos maus antecedente, esta Corte Superior possui o entendimento de que, "no que tange à validade da condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal" (HC 452.334/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 28/06/2018).” (AgRg no HC 547.176/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base” (RE 593818 - Tema 150), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030